Tribunal: STF
Processo: HC 67839
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-07
Data de publicação: 1990-03-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INTERPELAÇÃO JUDICIAL INSTAURADA CONTRA DEPUTADO
FEDERAL EM PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. PUBLICAÇÃO DE
ARTIGO EM JORNAL DE CONTEUDO INJURIOSO.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 53, PARAGRAFO 4 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, O DEPUTADO FEDERAL ESTA SUJEITO A FORO PRIVILEGIADO NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DEFERIDO (ARTIGO 102, I, 'D' DA
CONSTITUIÇÃO) PARA RECONHECER A INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DO PARA.
DESAPENSAÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS, POR JA SE ENCONTRAREM NESTA
CORTE, QUE E A COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO PACIENTE.